Tribunal: STJ
Processo: 5003885-12.2018.4.03.6102
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147644 - SP(2024/0196524-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: REALIZAR
ALLIANCE
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO SOARES HENTZ - SP081384
ANDRÉ SOARES HENTZ - SP203858
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. EXPORTAÇÃO DE
PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR ERRO DE PREMISSA FÁTICA.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME
DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há vício no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, promovendo a integral solução da
controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.
2. Quanto à alegação de erro de premissa fática, registra-se que o
Tribunal de origem calcou sua conclusão na ausência dos pressupostos do
dever de indenizar, o que fez a partir da análise do acervo fático-probatório
existente nos autos.
3. O exame acerca do preenchimentos dos pressupostos para
caracterização do dever de indenizar exigiria necessário reexame de fatos e
provas dos autos, e não simples revaloração jurídica, de forma que deve
incidir a Súmula n. 7 do STJ.
4. Mesmo que se considerasse que a análise da controvérsia
recursal estaria centrada em erro de premissa fática, a revisão do
entendimento do Tribunal de origem também se daria somente mediante
necessário revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:43
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 4c24b853-7401-4ad0-9a7d-6c8f62dae2b6

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2147644 - SP (2024/0196524-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: REALIZAR
ALLIANCE
COMERCIO,
IMPORTACAO
E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO SOARES HENTZ - SP081384

ANDRÉ SOARES HENTZ - SP203858
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
ERRO DE PREMISSA FÁTICA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE
QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há vício no acórdão recorrido quando o Tribunal de origem
fundamenta adequadamente sua decisão, promovendo a integral solução da
controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte recorrente.
2. Quanto à alegação de erro de premissa fática, registra-se que o
Tribunal de origem calcou sua conclusão na ausência dos pressupostos do dever
de indenizar, o que fez a partir da análise do acervo fático-probatório existente
nos autos.
3. O exame acerca do preenchimentos dos pressupostos para
caracterização do dever de indenizar exigiria necessário reexame de fatos e
provas dos autos, e não simples revaloração jurídica, de forma que deve incidir
a Súmula n. 7 do STJ.
4. Mesmo que se considerasse que a análise da controvérsia
recursal estaria centrada em erro de premissa fática, a revisão do entendimento
do Tribunal de origem também se daria somente mediante necessário
revolvimento do conjunto fático-probatório.
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por REALIZAR ALLIANCE
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., contra a decisão monocrática,
de minha lavra, que não conheceu do recurso especial, nos termos da seguinte ementa (fl.
744):
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
EXPORTAÇÃO
DE
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
ALEGAÇÃO
DE
NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR ERRO DE PREMISSA
FÁTICA. REVISÃO. ANÁLISE QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Na decisão agravada, consignou-se, em síntese, que “o Tribunal de origem se
manifestou sobre todos os aspectos importantes ao deslinde do feito” e que a aferição de
supostos “erros materiais” por erro de premissa fática “demandaria necessário reexame de
fatos e provas” (fls. 759-760), concluindo pelo não conhecimento do recurso especial.
A agravante sustenta que não há necessidade de reexame do acervo probatório,
mas tão somente a valoração jurídica dos fatos e das provas fixados pelo acórdão recorrido
e pela sentença. Afirma que o próprio Tribunal Regional Federal da 3a Região admitiu o
processamento do recurso especial, o que evidenciaria a natureza estritamente jurídica da
controvérsia. Alega negativa de vigência ao
do Código de Processo Civil, por
art. 1.022
rejeição protocolar dos embargos de declaração sem enfrentamento dos “erros materiais”
que teriam sido adotados como premissas fáticas pelo acórdão recorrido: (i) a “procuração
sem poderes para agir perante o MAPA” e (ii) a possibilidade de “inspeção física” para
produtos classificados na “Categoria 1” do Anexo XXVI da Instrução Normativa MAPA 39
/2017 (fls. 757-780).
A União Federal manifestou-se pela manutenção da decisão agravada,
afirmando que o recurso especial foi acertadamente não conhecido, por demandar reexame
de matéria fático-probatória, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, e
reiterando que o acórdão recorrido afastou os efeitos materiais da revelia, reconheceu a
exigência de demonstração do dano e do nexo causal na responsabilidade objetiva e
concluiu que as despesas decorreram de remessa antecipada, sem autorização e
certificação, por negligência da autora na regularização de cadastro e procuração; ademais,
destacou que os agentes atuaram no estrito cumprimento do dever legal, conforme
atribuições da Vigilância Agropecuária Internacional (VIGIAGRO) na Instrução
Normativa 39/2017 (fl. 785).
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

De início, como já registrado na decisão agravada, entendo que a Corte Regional
analisou todos os aspectos essenciais à resolução da demanda, tendo adotado razões
concretas e que satisfazem o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Registro, ademais, que, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice,
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados
pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu
convencimento.
Quanto à alegação de erro de premissa fática, a agravante afirma que o caso
prescinde do reexame de fatos e provas dos autos, devendo ser feita apenas uma
revaloração dos fatos e provas, pois a pretensão da parte teria sido interpretada de maneira
equivocada.
Nesse ponto, registro que o Tribunal de origem calcou sua conclusão na não
verificação da presença dos pressupostos do dever de indenizar, a partir da análise do
acervo fático-probatório existente nos autos. Nesse cenário, transcrevo as seguintes
passagens do acórdão recorrido (fls. 595-599):

, analisando os elementos de prova coligidos aos autos, não verifico a
In casu
presença dos pressupostos do dever de indenizar, tais como delineados supra.
Não parece pertinente elevar a fiscalização do Estado (agentes do MAPA), na
forma como foi alegada (imposição de exigências burocráticas), à condição de fator
decisivo aos alegados prejuízos causados pela retenção da mercadoria no país de
destino.
Consoante se extrai dos autos, toda a questão foi originada por omissão da
própria autora, ao não observar o prazo de validade do cadastro junto ao Serviço de
Vigilância Agropecuária do Aeroporto de Guarulhos e apresentar procuração sem
poderes para agir perante o MAPA.
Intenta a parte autora, em verdade, eximir-se da responsabilidade pelo evento
danoso, atribuindo-a, com exclusividade, à União Federal, por suposto “excesso de
burocracia” na apreciação do pedido de renovação, contudo, não se pode nominar a
conferência dos poderes outorgados ao representante e seus limites. A administração,
ao conferi-los, agiu com diligência, já que o ato realizado por representante sem
poderes é ineficaz.
Da simples leitura da procuração outorgada, observa-se que a autora limitou o
poder de assinar documentos apenas perante a SVU/UVAGRO. Transcrevo:
"[...] assinar documentos exigidos pela SVA/UVAGRO, inclusive Termo de
Depositário (Formulário III) e Termo de Compromisso (Formulário IV) [...]" (id.
135654896)
Nesse sentido, a via original da procuração retificada, com atribuição de
poderes para assinar documentos perante o MAPA (id. 135654897), só foi apresentada
em isto é, após a carga ter sido remetido ao país de destino, tal como apontado pela
própria autora.
[...]
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

Em verdade, as despesas com armazenamento da carga, pela retenção da
mercadoria no país de destino, decorreram da remessa antecipada da mercadoria, sem
a respectiva autorização e certificação fitossanitária, por negligência da empresa
autora na regularização do cadastro e da procuração apresentada, não sendo possível
estabelecer conexão com eventual conduta/omissão da administração pública.
Dessarte, ausente pressuposto essencial ao dever de indenizar,
consubstanciado no nexo de causalidade, não emerge a obrigação de indenizar.
Por fim, revela-se inócua a discussão acerca do certificado fitossanitário.
Isso, porque, como mencionado anteriormente, a exigência de certificação
sanitária, pelo país de destino, se deu em decorrência direta da negligência da autora.
Outrossim, consoante se extrai do Anexo XXVI, da Instrução Normativa
MAPA No 37 DE
os produtos “Categoria 1”, apesar de incapazes
27/11/2017,
de serem afetados diretamente por pragas de cultivos, poderão veicular pragas de
armazenamento e em material de embalagem e meios de transporte. Vejamos:
[...]
Nesse sentido, não se pode concluir que a autoridade administrativa, ao exigir
a inspeção física da mercadoria para a emissão do certificado fitossanitário, tenha
incidido em erro inescusável ou infringido os termos da lei
Com efeito, insere-se no âmbito das atribuições da Vigilância Agropecuária
Internacional – VIGIAGRO – exercer a atividade de gerenciamento de risco, podendo
fiscalizar os produtos de interesse agropecuário relacionados ao trânsito e comércio
internacional (artigos 11 e 29 da IN No 39/2017).
Dessa forma, vê-se que os agentes da ré agiram no estrito cumprimento de
dever legal, não havendo, outrossim, a demonstração de qualquer abuso
ou irregularidade.

Considerando a fundamentação do acórdão recorrido acima transcrita, nota-se
que o exame acerca do preenchimentos dos pressupostos para caracterização do dever de
indenizar exigiria necessário reexame de fatos e provas dos autos, e não simples
revaloração jurídica, de forma que deve incidir a Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial"). Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA
DE VEÍCULO. FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE
CIVIL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 186 E 927 DO CC. INEXISTÊNCIA DE NEXO
CAUSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§2o, DO CPC. FIXAÇÃO
ART. 85,
SOBRE O VALOR DA CAUSA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
COTEJO ANALÍTICO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 7/STJ.
[...]
6. A pretensão de rediscutir as conclusões do acórdão recorrido quanto à
responsabilidade civil e à fixação dos honorários advocatícios esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória em sede de
recurso especial.
7.Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.957.131/RS,
julgado em
DJEN de
)
20/10/2025,
23/10/2025.

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. DANOS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL DA AUTORA,
DECORRENTES DE ESCAVAÇÕES REALIZADAS POR CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL EM "FAIXA FERROVIÁRIA". ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO, AUSÊNCIA DE DANO MORAL E NEXO
CAUSAL, E EXORBITÂNCIA DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA 7/STJ.
PREJUDICADA.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal a quo consignou: "11. Em uma detida
análise do recurso, tem-se que o cerne da questão consiste em verificar se merece
reforma a sentença proferida pela Magistrado da instância singela, cujo teor julgou
parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a ré/apelante ao pagamento
da quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) à autora/apelada, a título de dos
danos morais. [...] 17. Dito isso, compulsando os autos, verifico que o prejuízo moral
ventilado pela apelada seria decorrente dos danos ocasionados na estrutura de sua
casa, situada na encosta do 'Espinhaço da gata', localizada em Viçosa/AL, estes
oriundos de obra realizada pela Ferrovia Transnordestina. 18. Sobre as consequências
da obra realizada pela apelante no ano de 2009, extrai-se do "Relatório de Vistoria da
Encosta do Espinhaço da Gata Viçosa/AL" (fls. 35/53), documento elaborado, em
abril do ano de 2010, por geólogo do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio
Ambiente Ambiente da UFAL, Prof. Dr. Carlos Alberto Marques dos Anjos, que a
problemática estrutural da região 'teve origem a partir da execução de obras de
escavação que modificaram as condições naturais de equilíbrio (a estabilidade
original) causando a instabilização do terreno, provocando trinca de tração, degraus de
abatimento e rupturas remontantes na porção superior e esforços compreensivos na
porção de base (da encosta). Deflagrou-se então o processo de ecorregamento planar
raso (estima-se 1,0 a 1,5 m de camada de solo instável)' (sic, fl. 46). 19. Dessa forma,
não vislumbro plausível o argumento da parte apelante de que, antes dos serviços
executados pela concessionária de serviço público, os imóveis situados no 'Espinhaço
da Gata' já estavam suficientemente danificados. Ademais, mesmo se tratando de 'área
de risco' e considerando as fortes chuvas naquela localidade, a conclusão do expert em
geologia não deixa dúvida de que o serviço de escavação realizado pela concessionária
recorrente gerou instabilização no terreno, aspecto que leva ao convencimento de que
a obra contribuiu, em muito, para os danos na estrutura física do imóvel da apelada.
[...]21. Logo, verificada a prática de ato comissivo correlato às escavações realizadas
durante obra de conservação em área ferroviária, vislumbro evidente o liame causal
entre a conduta da apelante e os danos perpetrados no imóvel da apelada, sem
qualquer comprovação de 'caso fortuito/força maior', que fossem capazes de romper o
nexo de causalidade entre a ação e o resultado danoso em exame. 22. Diante dessa
conclusão, rejeito as teses da recorrente referentes à ausência do dever de indenizar
por inexistência da prática de ato ilícito, ausência de nexo causal e caracterização de
excludente de ilicitude. 23. Na situação em tela, não se pode ignorar a angustia
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

vivenciada pela apelada diante do risco de desabamento de seu imóvel, notadamente
porque nele a recorrida residia com sua família, situação que, por si só, revela a
violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, especialmente por colocar em
risco os direitos à vida, à saúde e moradia. (...) 26. In casu, a reparação por dano moral
fora arbitrada na sentença no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), montante
que deve ser reduzido, pois destoa do razoável quantum fixado por esta Corte para
casos semelhantes, conforme se vê nos precedentes abaixo transcritos: [...] 27. Dessa
forma, considerando as circunstâncias e peculiaridades da causa, concluo que a
redução do valor da indenização fixado pelo Magistrado da instância singela para a
quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cumpre, com razoabilidade, a sua dupla
finalidade, isto é, a de punir pelo ato ilícito cometido e a de reparar a vítima pelo
sofrimento moral experimentado".
2. É inviável analisar as teses defendidas no Recurso Especial -
inexistência de ato ilícito, ausência de dano moral e nexo causal, e exorbitância do
quantum indenizatório -, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos
autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Aplica-se a Súmula 7/STJ.
3. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese
sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo
constitucional.
4. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 1.935.058/AL,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2022,
25/3/2022.

Nessa sentido, também registro as seguintes decisões monocráticas de minha
lavra: REsp n. 2.058.489, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
REsp n.
11/11/2025,
2.058.489, Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
AREsp n. 3.042.068,
11/11/2025,
Ministro Teodoro Silva Santos, DJEN de
e AREsp n. 2.971.033, Ministro
04/11/2025
Teodoro Silva Santos, DJEN de 22/10/2025.
No caso, por todo o detalhado acima, não se está a falar de erro de premissa
fática, mas sim inexistência de preenchimento dos requisitos legais aptos a amparar o dever
de indenizar. No entanto, mesmo que se considerasse que a análise estaria centrada em erro
de premissa fática, a revisão do entendimento do Tribunal de origem também se daria
somente mediante necessário reexame de fatos e provas. A propósito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 126/STJ.
INAPLICABILIDADE. ALEGADO ERRO DE PREMISSA FÁTICA CONSTANTE
NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DA APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. DECADÊNCIA SÚMULA 7/STJ.
ADMINISTRATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

III. A constatação acerca da existência, ou não, de erro na premissa
fática estabelecida no acórdão recorrido - que, outrossim, favorecera a parte
autora, ora agravante, quando do julgamento da Apelação, e cuja correção não
buscara oportunamente, por meio da oposição de embargos de declaração -,
demanda o reexame do conjunto fático-probatório, o que inviável nesta sede ante
o óbice da Precedentes: STJ, Rel. Ministro HERMAN
R Esp
Súmula 7/STJ.
1.635.543/PE, BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de AgRg no 19/12/2016;
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
REsp 1.101.656/SP,
TURMA, DJe de 16/11/2009.
[...]
V. Agravo interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 236.223/RS,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
14/9/2023.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
PRESCRIÇÃO
AFASTADA
PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. É que, em Recurso Especial, atua-se à luz da moldura fática
estabelecida pela instâncias ordinárias, que assentaram premissas fáticas diversas
daquelas defendidas pela recorrente, de modo que o acatamento da sua tese
quanto ao erro do Tribunal de origem no exame dos marcos prescricionais
demandaria revolver o conjunto probatório para acolher o pressuposto fático
trazido pela recorrente. Essa imersão nos fatos e provas do processo, entretanto,
está obstada pela Súmula 7/STJ.
3. Recurso Especial não provido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.635.543/PE,
julgado em
DJe de
)
6/12/2016,
19/12/2016.

Assim, o agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento
nela firmado.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53922429 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:42:08
Código de Controle do Documento: 1a3970b8-b17b-4908-adf5-a9dca3095afb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.147.644 / SP
Número Registro: 2024/0196524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50038851220184036102
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : REALIZAR ALLIANCE COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ ANTÔNIO SOARES HENTZ - SP081384
ANDRÉ SOARES HENTZ - SP203858
RECORRIDO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS - DECLARAÇÃO DE TRÂNSITO
ADUANEIRO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : REALIZAR ALLIANCE COMERCIO, IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ ANTÔNIO SOARES HENTZ - SP081384
ANDRÉ SOARES HENTZ - SP203858
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA54469811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 42b92af0-7641-408c-a3f4-de0c4020a210

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:41:51
Código de Controle do Documento: 42b92af0-7641-408c-a3f4-de0c4020a210